Tribunal: TJSP
Processo: 2071402-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de prescrição intercorrente e nulidade – Inocorrência – Agravante/executado, devidamente citado e intimado, pessoalmente, que tinha ciência do cumprimento de sentença desde o início e optou pela inércia - Aplicação analógica do entendimento exarado no REsp no 1.604.412/SC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de prescrição intercorrente e nulidade – Inocorrência – Agravante/executado, devidamente citado e intimado, pessoalmente, que tinha ciência do cumprimento de sentença desde o início e optou pela inércia - Aplicação analógica do entendimento exarado no REsp no 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de jurisprudência - Aplicável a prescrição intercorrente ao processo executivo regido sob a égide da antiga lei processual civil, somente nos casos em que a parte exequente se quedasse inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, que, in casu, é quinquenal – Processo que, quando da vigência do CPC/15, estava suspenso – Incidência do artigo 1.056 do CPC – Exequente que não se quedou inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, que, in casu, é quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC) - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.